Tribunal: TCU
Processo: 021.188/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7839/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando a ausência de determinação de ciência aos representantes quando da prolação do Acórdão 6773/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 6); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento o art. 143, inciso V, alínea "c" e "d", do Regimento Interno do TCU, em dar ciência do Acórdão 6773/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 30/6/2020 (peça 6), aos representantes Rogério Carvalho (CPF XXX.687.205-XX), Humberto Sérgio Costa Lima (CPF XXX.884.554-XX), Jaques Wagner (CPF XXX.716.207-XX), Jean Paul Terra Prates (CPF XXX.212.837-XX), Paulo Renato Paim (CPF XXX.629.750-XX), Paulo Roberto Galvão da Rocha (CPF XXX.660.102-XX) e Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos (CPF XXX.529.934-XX). 1. Processo TC- Processo 021.188/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (extinto) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.